Tribunal: TJDFT
Processo: 0753205-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753205-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY MARCELINO DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, CYNTHIA DE LACERDA BORGES, EGNALDO SOUZA DOS SANTOS, ARMANDO LOPES ESBALTAR AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RONEY MARCELINO DA SILVA, ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, CYNTHIA DE LACERDA BORGES e EGNALDO SOUZA DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0740701-89.2020.8.07.0001, negou a liminar, ao fundamento de que no feito n. 0731905-12.2020.8.07.0001 já havia decisão provisória, mantida em liminar de Agravo de Instrumento, que entendeu não haver urgência na declaração de nulidade da assembleia. Do que interessa, eis o trecho da r. decisão agravada: “Vistos, etc. Adoto o relatório de ID no 79389164. A ação está, pelo menos em parte, litispendente em relação ao feito no 0731905-12.2020.8.07.0001. Destarte, decidirei acerca da litispendência, e seu alcance, após a citação. Outrossim, no feito referido já há decisão provisória, mantida em liminar de agravo de instrumento, que entendeu não haver urgência na declaração de nulidade da assembleia. E de fato, todos os efeitos narrados na inicial deste feito são reversíveis, não estando presente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Assim, NEGO LIMINAR. (...)” Os agravantes aduzem que a Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida no dia 12/11/2020, foi convocada para deliberar sobre dois temas principais: 1) a desfiliação do Sindjus-DF à Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE; 2) alterações no Estatuto do Sindjus-DF. Assevera que referida Assembleia Geral está eivada de vícios, uma vez que não observou os prazos de convocação e o de credenciamento prévio, bem como o direito de manifestação dos filiados. Diz que violou princípios democráticos, bem como normas estatutárias. Acrescenta que as deliberações tomadas de forma unilateral e arbitrária no curso da referida assembleia geral irão interferir no processo eleitoral que ocorrerá em abril de 2021. Menciona modificação estatutária, que reduziu o prazo de filiação para os eleitores/filiados, de 180 para 90 dias anteriores ao pleito. Ao final requer seja concedida a liminar para: a) suspender todas as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo agravado, no dia 12/11/2020, até o julgamento do mérito da ação; b) seja oficiado ao 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília determinando que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo SINDJUS/DF no dia 12/11/2020 não seja registrada; c) que seja determinado à Diretoria Colegiada do SINDJUS/DF a observância dos parâmetros mínimos constantes do item 60 da petição inicial, ou as que esta Relatoria entender pertinentes, de modo a assegurar que em qualquer reunião ou assembleia virtual realizada pelo Sindicato seja garantido o direito de participação e manifestação dos filiados, nos termos do parágrafo único do art. 1080-A do Código Civil. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão a quo, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 20232581. É o relatório do necessário para a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O exame a ser realizado nesta fase incipiente é restrito ao cabimento ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se faz à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, os agravantes questionam a convocação e a própria realização da Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo SINDJUS/DF, no dia 12/12/2020, ao argumento o ato está eivado de vícios, uma vez que não observou os prazos de convocação e o de credenciamento prévio, bem como o direito de manifestação dos filiados. Diz que violou princípios democráticos, bem como normas estatutárias. Assim decidiu o d. Juízo a quo, verbis: “Vistos, etc. Adoto o relatório de ID no 79389164. A ação está, pelo menos em parte, litispendente em relação ao feito no 0731905-12.2020.8.07.0001. Destarte, decidirei acerca da litispendência, e seu alcance, após a citação. Outrossim, no feito referido já há decisão provisória, mantida em liminar de agravo de instrumento, que entendeu não haver urgência na declaração de nulidade da assembleia. E de fato, todos os efeitos narrados na inicial deste feito são reversíveis, não estando presente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Assim, NEGO LIMINAR. (...)” Pois bem. De início, importante ressaltar que os questionamentos apresentados pelos agravantes se referem a Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo agravado, SINDJUS/DF, no dia 12/11/2020, e não aquela Assembleia Geral realizada no dia 12/12/2019, objurgada no bojo da ação no 0731905-12.2020.8.07.0001, mencionada pelo d. Juízo a quo (confirmada no AI 0744477-03.2020.8.07.0000), na qual se examinam questões atinentes a convocação do 8o Congresso do SINDJUS/DF, realizado nos dias 3 e 4 de outubro de 2020. Portanto, com a devida vênia ao d. Juízo a quo, mas ainda não há decisão afastando eventual urgência de suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo agravado no dia 12/11/2020. Com efeito, consultando os autos originais (ID79361423. Pág. 2) observo que a Assembleia Geral Extraordinária teria sido convocada no dia 10/11/2020, para se realizar no dia 12/11/2020, portanto, em princípio, teria observado a regra do art. 17 do Estatuto do Sindicado, que estabelece prazo de 48h para tal convocação. Por outro lado, não há informação quanto a eventual existência de norma específica para a realização de assembleias por meio virtual, por isso ainda não é possível avaliar supostas violações à direitos dos agravantes. A propósito, em relação ao prévio credenciamento dos agravantes para participar da assembleia por meio virtual, se faz necessária uma compreensão fática mais aprofundada, por isso prudente ser feito à luz do contraditório e da instrução. Com relação a alegação de cerceamento do direito de participação de associados e de violação ao art. 1.080-A do Código Civil, também não restou demonstrado de plano, portanto, demanda dilação probatória, a qual é incabível nesta fase recursal incipiente e na estreita via da liminar em agravo de instrumento. No tocante a alegação de que na referida Assembleia foram decididas questões que alteram as regras das eleições previstas para abril de 2021, por isso a urgência de se reformar a r. decisão hostilizada, observa-se que, em tese, trata-se de inovação recursal, pois nada a esse respeito foi levado a apreciação do MM Juízo a quo. Ademais, é perfeitamente viável que haja decisão de mérito antes de abril de 2021. A propósito, de uma análise superficial, mas a apropriada para esta fase recursal incipiente, observa-se que a despeito das relevantes alegações apresentadas pelos agravantes, em princípio, não se verifica urgência que exija o deferimento da liminar reclamada. Com efeito, em caso de eventual e futura constatação dos alegados vícios no ato convocatório e na própria realização da Assembleia Geral realizada pelo agravado, SINDJUS/DF, é perfeitamente revogável qualquer ato daí decorrente, sem danos aos agravantes, inclusive anulação de eventual eleição que possa se realizar neste interim. Portanto, neste momento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, pedindo vênia aos agravantes, mas ao menos neste Juízo de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal reclamada, razão por que se nega o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator